Tribunal: TJDFT
Processo: 0754760-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754760-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI IMPETRANTE: NOEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, EDNA BORGES DE MEDEIROS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edna Borges de Medeiros e Noel Francisco da Silva Junior em favor de BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que, atendendo representação da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão ao Crimes Patrimoniais – CORPATRI e do Ministério Público, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, juntamente com outras pessoas, nos autos do Processo no 0710698-22.2023.8.07.0010, em que responde pelo crime do artigo 180 do Código Penal (receptação qualificada). Preliminarmente os impetrantes apregoam: a) ilegalidade no cumprimento da prisão; b) uso indevido de algemas durante a audiência de custódia; c) impossibilidade de acesso aos autos antes da audiência de custódia em razão do sigilo imposto pelo sistema Pje; d) nulidade do mandado de prisão preventiva realizada em endereço diverso do mandado; e e) utilização de fragmento de conversa telefônica para amparar o decreto prisional. No mérito, alegam inexistir embasamento que justifique a prisão considerando que o paciente é tecnicamente primário, arrimo de família, possui residência e emprego fixos deste 11/11/2020, bem como que sua liberdade não causará intranquilidade à ordem pública, uma vez que a prisão ocorreu após a instrução criminal, não existindo prova de que o paciente voltará a delinquir ou qualquer fato que justifique a segregação provisória. Sustentam a falta de fundamentos para a prisão, pois não estariam evidenciadas a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. E que o pericum in mora e o fumus boni iuris estariam presentes, pois a prisão impossibilita o trabalho do paciente e que, pela natureza da infração apontada, a decretação da prisão preventiva é abusiva e manifestamente ilegal. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, determinando-se a expedição do alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medida adequada diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em relação as preliminares aventadas, verifico que não é possível aferir a demonstração dessas alegações neste estreito âmbito de cognição liminar, ainda mais em sede de plantão judicial, que está adstrito às hipóteses arroladas no Ato Regimental n. 2/2017 desta Corte, e nem se revestem de gravidade ou urgência a justificar sua imediata apreciação. Portanto, as questões podem e devem aguardar o curso regular do tramite processual. Quanto ao mérito desta impetração, não há razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, senão vejamos. Extrai-se da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria (id 54695652) que a investigação policial estaria acompanhada de robustas provas do envolvimento dos representados na organização criminosa investigada, obtidas a partir das interceptações telefônicas e quebra de sigilos telefônicos, demonstrando a prática de atividades criminosas. Por sua vez, o Ministério Público também se manifestou no sentido da prisão dos representados (id 54695652), asseverando que: É necessária a prisão dos representados, pois as investigações e diligências empreendidas até agora apontam com segurança que eles são autores do crime em questão. A autoridade policial detalhou, em relação a cada um dos representados, os fatos vinculados à respectiva participação. A prisão que antecede a sentença penal condenatória definitiva somente é compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência se evidenciado o seu caráter cautelar e quando, no caso concreto, não se revele adequada alguma das outras medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...). Além disso, a cadeia de transferência dos objetos roubados revela profissionalismo no mundo do crime por parte dos envolvidos, cada um exercendo sua função para o sucesso do grupo na empreitada criminosa. A prisão preventiva foi decretada em 06/11/2023 e o paciente, bem como os demais representados, foram presos em 23/11/2023, submetidos ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que se manifestou pela legalidade da prisão e a remessa ao Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. Intentado pedido de relaxamento de prisão em favor do ora paciente perante o d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, este assim se pronunciou (id 54695652): Assim, nada mais a prover quanto à regularidade e higidez do ato material de cumprimento do mandado de prisão, em vista da manifestação do Juízo plantonista (ID 179275513 e ID 179282499). Outrossim, confiro que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar por este Juízo. Permanece necessário garantir a ordem pública, a colheita tranquila da prova em instrução e a aplicação da lei penal. Consigno que, a partir da audiência de custódia, nada surgiu, em especial a partir das circunstâncias pessoais do acusado, que sugira a necessidade de se alterar a disposição judicial anteriormente emanada deste Juízo. Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 287 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA imposta a (...)e BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI A forma de atuação do representado restou evidenciada e documentada no Relatório n. 840/2023 – CORPATRI (id 54695652), elaborado a partir de diligências investigativas, em especial o monitoramento com interceptação telefônica e quebra de sigilos dos aparelhos de telefonia celular dos representados, contendo diálogos entre eles que demostrariam a prática de atividades criminosas. Os elementos colhidos nestes autos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do denunciado vulnera a ordem pública, ante a notícia de que os representados fazem parte do esquema criminoso como receptadores qualificados dos aparelhos celulares roubados. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída da própria decisão que decretou a prisão (id 54695652), considerando “o grande volume de informações e interação supostamente criminosa entre os representados, tratando abertamente da prática de diversos crimes, mediante tratativas, negociatas das atividades ilícitas. In casu, há fundados e robustos indícios da prática de crimes de roubo, receptação, porte de arma de fogo e organização criminosa, sendo que a linha principal de investigação aponta os representados como envolvidos nos fatos criminosos. A periculosidade dos agentes, por sua vez, também à luz do decreto prisional, decorre do fato de que “as condutas dos representados demonstram extrema ousadia e completa ausência de receio em praticar crimes da mais alta gravidade e reprovabilidade. A organização criminosa teria sido responsável pela prática de diversos crimes violentos, representando alto risco à segurança pública. Mais que isso, os robustos elementos colhidos com as quebras de sigilo, assim como a partir da apuração de antecedentes, demonstram a habitualidade delitiva, bem como que os representados tratam a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não se vendo minimamente intimados ou inclinados a encerrar essa atuação lesiva”. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar a paz social. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Relator natural. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 2023-12-24 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista